Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-63.2019.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000979-63.2019.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO - CPF: 510.180.988-87 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - CPF: 213.984.798-96 (ADVOGADO), JAMILE BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - CPF: 060.212.358-51 (EMBARGANTE), JOSE MARIA BEDRAN DE CASTRO - CPF: 242.885.358-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO DE GRANDI CASTRO FREITAS - CPF: 215.336.708-54 (ADVOGADO), VALDECIR DECONTO - CPF: 426.508.010-34 (EMBARGANTE), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), IVANETE MARIA MAZZO BEDRAN DE CASTRO - CPF: 973.665.798-15 (EMBARGANTE), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (EMBARGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ANA MARIA LOPES SOBRINHO - CPF: 432.907.521-00 (EMBARGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), VALDECIR DECONTO - CPF: 426.508.010-34 (EMBARGADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por José Maria Bedran de Castro e outros contra acórdão da 3a Câmara de Direito Privado do TJMT, proferido em sede de rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento à apelação da parte embargante. Alegam omissão e contradição quanto à aplicação do art. 1.255 do Código Civil, ao marco inicial da prescrição, à validade do distrato contratual, ao direito de retenção, à inovação recursal e à existência de coisa julgada. Pleiteiam efeitos infringentes para reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado, proferido após rejulgamento determinado pelo STJ, padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, opostos contra acórdão proferido em cumprimento de decisão do STJ, não demonstram a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, configurando mera tentativa de rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado aplicou corretamente a tese do STJ ao reconhecer a natureza da pretensão como de enriquecimento sem causa, fixando o prazo prescricional trienal com termo inicial no trânsito em julgado da ação possessória, à luz da teoria da
actio nata
.

A utilização do trânsito em julgado como marco inicial da prescrição não representa afronta ao art. 506 do CPC, pois se dá apenas como critério objetivo para a exigibilidade da pretensão, sem impor efeito vinculante decorrente da coisa julgada.

As demais alegações foram expressa ou implicitamente apreciadas, inexistindo dever de reapreciação exaustiva de matérias incompatíveis com o resultado do julgamento.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que fundamente de forma clara e suficiente a conclusão adotada.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável por meio de embargos declaratórios.

Adverte-se que eventual reiteração protelatória do recurso poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MARIA BEDRAN DE CASTRO E OUTROS contra o acórdão, de Id. n.o 321098370, proferido por esta e. 3a Câmara de Direito Privado, que, em sede de rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1000979-63.2019.8.11.0044 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 316300861, a parte embargante aduz que o julgado padece de omissão e contradição em relação a: a) aplicação equivocada do artigo 1.255 do Código Civil, em dissonância com a natureza jurídica da pretensão (ressarcimento por enriquecimento sem causa) definida pelo Superior Tribunal de Justiça; b) eleição do trânsito em julgado de ação possessória (na qual os embargantes foram declarados parte ilegítima) como termo inicial do prazo prescricional, em contrariedade à tese do STJ que aponta para a rescisão contratual e em ofensa ao artigo 506 do CPC; c) validade do distrato contratual como marco para a contagem da prescrição, à luz do princípio da conservação dos negócios jurídicos, e a aplicação da teoria da
actio nata
a partir da desocupação do imóvel; d) impossibilidade de se deferir o direito de retenção a quem não mais detém a posse do imóvel, conforme recente jurisprudência do STJ; e) ocorrência de inovação recursal por parte dos embargados e a existência de coisa julgada.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a aplicação de efeitos infringentes para julgar o processo improcedente em razão da prescrição.

Contraminuta apresentada no Id. n.o 325953865, na qual a parte embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em exame, os embargantes apontam supostas omissões e contradições no acórdão recorrido. Contudo, verifica-se que tais alegações representam, em verdade, mero inconformismo com os fundamentos adotados, na tentativa de conferir efeitos modificativos aos embargos de declaração, o que, via de regra, ultrapassa os limites dessa via recursal.

A primeira alegação diz respeito à suposta aplicação incorreta do art. 1.255 do Código Civil, em detrimento da tese do enriquecimento sem causa fixada pelo STJ. No entanto, o voto condutor demonstrou que a Câmara adotou exatamente essa orientação, reconhecendo que a natureza jurídica da pretensão é de ressarcimento por enriquecimento sem causa, aplicando, por conseguinte, o prazo prescricional trienal.

A menção ao contexto fático da lide, qual seja, edificação realizada em terreno que os autores acreditavam ser de sua propriedade, não representa contradição, mas tão somente a necessária contextualização para fins de adequada subsunção à norma. O julgado, assim, partiu do entendimento do STJ para enfrentar a controvérsia remanescente: o termo inicial da prescrição.

É justamente esse o ponto central da insurgência. Os Embargantes sustentam que o prazo prescricional deveria correr da rescisão contratual ou da desocupação do imóvel. O acórdão, contudo, adotou como termo inicial o trânsito em julgado da ação possessória, aplicando, por analogia, o entendimento firmado no REsp 1.791.837/DF, segundo o qual a pretensão apenas se torna exigível quando há certeza jurídica sobre o fato gerador da indenização.

Nesse sentido, até o pronunciamento judicial definitivo (amparado em laudo técnico que fixou a localização das benfeitorias) a pretensão carecia de liquidez e certeza, o que justifica a incidência da teoria da
actio nata
, nos termos do art. 189 do Código Civil.

O argumento de que os embargantes não participaram da ação possessória, e por isso não poderiam ser afetados por seus efeitos (art. 506 do CPC), foi implicitamente afastado. O acórdão não utilizou a coisa julgada como fundamento impositivo, mas apenas como marco objetivo para o início da contagem da prescrição.

Quanto às demais omissões alegadas (validade do distrato, direito de retenção, inovação recursal e coisa julgada) constata-se que todas essas matérias já foram enfrentadas e rejeitadas na sentença de primeiro grau, que restou mantida pelo acórdão após a superação da prescrição.

Não há, pois, obrigação de reapreciação exaustiva de teses já resolvidas de forma implícita ou explícita, sobretudo quando incompatíveis com o resultado mantido.

Em suma, os embargos não revelam omissões ou contradições reais, mas apenas o desejo de reabrir a discussão de mérito, o que excede os limites da via eleita.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que, ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025